Tribunal: TJES
Processo: 5005749-64.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005749-64.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ GARCIA DUARTE e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005749-64.2023.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: LUIZ GARCIA DUARTE, GABRIEL MILANEZ DUARTE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM VIA PÚBLICA. BURACO EM VIA PÚBLICA DECORRENTE DE OBRA REALIZADA PELA PARTE RÉ. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE SUGERE IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR. EXISTÊNCIA DE BARREIRA ENTRE A PISTA E VALA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese não se olvide o dever que recai sobre o ente público de manter a incolumidade das vias públicas, bem como de sinalizar adequadamente obras em andamento, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que, no caso em tela, o sinistro não teve como fator determinante a obra ou eventual deficiência da sinalização do local.

(3). Isso porque, para além de se tratar de obra de grande porte e em local próximo da residência dos Recorrentes (presumindo-se, portanto, que tinham conhecimento da situação do local), nota-se que a vala foi aberta paralelamente à via, estando separado por um relevo de areia bastante largo, não sendo crível que o condutor tenha sido surpreendido com uma vala à sua frente e caído nela por acaso.

(4). Em verdade, a dinâmica do acidente do acidente sugere que o sinistro se deu em razão de conduta imperita ou imprudente do condutor do veículo, tendo em vista que a via dispunha de condições mínimas de visibilidade para que um condutor, em condições normais (guiando seu veículo com a prudência e atenção devidas), percebesse a existência da vala e evitasse a colisão.

(5). Nesse contexto, constatada a culpa exclusiva da vítima no caso em tela, não há que se cogitar a responsabilização do Recorrido, devendo ser mantida incólume a r. sentença.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)